Tribunal: TCU
Processo: 013.210/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6062/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 013.210/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Elisa Rezende de Freitas (XXX.723.481-XX); Ana Julia Rezende de Freitas (XXX.723.461-XX); Izilda Maria Lobo Rezende de Freitas (XXX.296.731-XX); Luciene de Araujo Costa (XXX.431.441-XX); Maria Andrade Nunes (XXX.179.441-XX); Maria Auxiliadora Luzin (XXX.397.241-XX); Maria Jivaneide de Alencar Lima (XXX.114.391-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.